Tribunal: TJES
Processo: 5007859-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007859-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: FABIO ANTUNES DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais a serem adiantados pela autarquia previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz da taxatividade mitigada prevista na jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários periciais não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência do STJ entende que o referido ato não configura urgência que autorize mitigação da taxatividade, pois não acarreta preclusão e pode ser objeto de impugnação em apelação.

Inexistência de risco à parte agravante, que poderá discutir o valor fixado em momento processual oportuno, sem prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários periciais não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique mitigação da taxatividade. 2. O valor arbitrado pode ser questionado como preliminar em razões de apelação, sem risco de preclusão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007859-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: FABIO ANTUNES DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES7873-A

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais.

A decisão monocrática impugnada não conheceu do recurso por ausência de cabimento, sob o fundamento de que a fixação de honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC, nem se enquadra em suas hipóteses de mitigação, eis que ausente demonstração de urgência.

No caso concreto, assim, não se verifica situação de urgência ou risco de inutilidade da decisão apenas em apelação. A discussão sobre o valor arbitrado a título de honorários periciais não conduz à preclusão e pode ser oportunamente suscitada em preliminar de apelação, inexistindo risco de perecimento do direito da parte.

No mesmo sentido:

[...]
5.

No caso concreto, a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação. 6. A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. 7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021; Vitória, na data registrada no sistema. RELATORA. Data: 14/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015021-92.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

[...] 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. Data: 06/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002733-15.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5007859-12.2025.8.08.0000

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Com a devida vênia ao Relator,
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, divirjo do entendimento de não conhecimento do recurso.

Embora acompanhe o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), que consagrou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, entendo que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese excepcional que autoriza a interposição do Agravo de Instrumento.

A tese firmada pelo STJ estabelece que o cabimento do recurso fora das hipóteses legais se justifica “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. A meu ver, é precisamente o que ocorre no presente feito.

A urgência, neste caso, não reside no risco de perecimento do direito material da parte, mas sim no risco de ineficácia da tutela jurisdicional futura para o ente público.

Uma vez que se determine o adiantamento de honorários periciais, especialmente em valores que, em tese, extrapolam os parâmetros regulamentares, e a perícia seja realizada, o levantamento da quantia pelo
expert
é medida que se impõe. Se, ao final do processo, em sede de apelação, esta Corte vier a reconhecer a abusividade do valor, tal decisão terá pouca ou nenhuma utilidade prática.

A repetição do indébito em face do perito, que já terá recebido e prestado o serviço, representaria uma nova e incerta batalha judicial, tornando o provimento jurisdicional tardio completamente inócuo.

O prejuízo, portanto, não é hipotético ou postergável; ele é imediato e de difícil reparação. Postergar a análise desta questão para o momento da apelação significa permitir, na prática, que uma decisão interlocutória com fortes indícios de ilegalidade produza efeitos financeiros potencialmente irreversíveis.

Assim, com fulcro na correta contagem do prazo, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática,
reconhecer
o cabimento do agravo de instrumento
.

É
como
voto.